Tribunal: TJMT
Processo: 0006386-95.2016.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0006386-95.2016.8.11.0004
EMBARGANTE: DANIEL ARISAWA CAPELARI, RENATO CAPELARI
EMBARGADO: PAULO TSUNEO KAMOGAWA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO
Os embargantes afirmam que o valor da causa é de R$ 725.140,82 e a guia de custas perfaz a quantia de R$21.754,22.
Pleiteiam o parcelamento do referido valor em 07 parcelas mensais, alegando que não tem condições de arcar com o total.
Dispõe o §6o do artigo 98 do CPC:
§ 6o. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
Não obstante a relutância do requerente em efetuar o preparo, defiro o pedido para recolhimento das custas na forma simples, determinando, contudo, que a importância seja parcelada em 6 vezes, devendo a primeira ser recebida incontinenti e as demais a cada 30 dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator